Tribunal: TJDFT
Processo: 0744466-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. AGRAVO FUNDADO NOS INCISOS II E III DO ART. 1.042 DO CPC PENDENTE DE JULGAMENTO. HIPÓTESE EM QUE ADMISSÍVEL A DISPENSA DE CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ART. 521 CPC. GARANTIA PRESCINDÍVEL, MAS COM ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE, PELO EXEQUENTE, POR RISCOS DECORRENTES DE EVENTUAL FUTURO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em regra, o levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea (art. 520, IV, CPC), a qual somente pode ser dispensada nas hipóteses expressamente descritas no art. 521 do Diploma Processual Civil. No caso concreto, estão caracterizadas as circunstâncias autorizadoras de dispensa de caução previstas nos incisos I e III do artigo 521 do CPC, uma vez que o crédito excutido tem natureza alimentar, pois relativos a honorários sucumbenciais - e pende de julgamento pelo STJ de recurso interposto pelo agravado contra decisão do Presidente do TJGO, que inadmitiu o Recurso Especial por ele manejado no bojo dos autos principais.

2. Viável seria a exigência de caução ao exequente se o pretendido levantamento da quantia em dinheiro depositada nos autos pudesse acarretar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único). Entretanto, tal perigo não pode ser identificado na simples presunção de existência de grave risco de dano ao devedor nem na só consideração da importância depositada e tampouco na possibilidade abstrata de reversão dos ônus da sucumbência na ação originária. Ademais, na hipótese em exame, expressiva não se mostra a importância a ser levantada quando considerado o débito total a ser pago a título de honorários advocatícios. Além disso, ciente está o credor/recorrente de que, ao levantar depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença, assume os riscos por eventual futuro retorno das partes ao estado anterior.

3. Recurso conhecido e provido.